Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710558-28.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DA CRUZ DECISÃO STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO interpôs agravo interno (id. 16381596, págs. 1/37) do acórdão (id. 15778887, págs. 1/4) que negou provimento aos embargos de declaração, o qual possui a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC/2015. III – Embargos de declaração desprovidos.” Conforme redação expressa do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso adequado para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. Assim, é patente a inadmissibilidade do presente agravo interno, interposto de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado. Destaque-se que, diante do erro grosseiro, inviável a aplicação da fungibilidade recursal. Em suma, o presente agravo de interno é manifestação inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora